Tribunal: TJBA
Processo: 8043729-90.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043729-90.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO DAMASCENO DOS SANTOS Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito de policial militar inativo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) e Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com pagamento retroativo. O embargante alega a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, apontando a existência de coisa julgada material e litispendência, em virtude de ação anterior idêntica, além de requerer a condenação do impetrante por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado; e (ii) verificar a ocorrência de coisa julgada material e litispendência, matérias de ordem pública, diante da identidade de ações, bem como a caracterização de litigância de má-fé pela repropositura da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto às matérias originalmente suscitadas na contestação, pois a questão relativa à coisa julgada e litispendência não havia sido apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado no momento da prolação do acórdão. 4. A coisa julgada e a litispendência são matérias de ordem pública e devem ser conhecidas de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Constatada a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) entre o presente mandado de segurança e ação anteriormente ajuizada, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, a fim de evitar a duplicidade de decisões e o enriquecimento sem causa. 6. A repropositura de demanda idêntica a outra já em curso, com o intuito de rediscutir matéria judicializada, configura litigância de má-fé (art. 80, III, do CPC), justificando a condenação do impetrante ao pagamento de multa, fixada em dois salários mínimos vigentes, considerando o valor irrisório da causa e o caráter pedagógico da sanção (art. 81, § 2º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados quanto à alegação de omissão. De ofício, reconhecida a coisa julgada e litispendência para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, revogando a segurança concedida, com condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1.A coisa julgada e a litispendência são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a decisão de mérito. 2.A repropositura de ação idêntica a outra já judicializada ou transitada em julgado configura litigância de má-fé por uso do processo para conseguir objetivo ilegal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III, 81, § 2º, 337, §§ 1º a 4º, 485, V e § 3º, 502 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.214.783/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.10.2023; TJBA, MS 8046404-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 15.03.2025; TJBA, MS 8037415-26.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Seção Cível de Direito Público, j. 15.12.2025; TJSP, AC 1001608-44.2022.8.26.0196, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TRF1, AMS 1011186-67.2021.4.01.3600, Rel. Desa. Fed. Daniele Maranhão Costa, 2ª Turma, j. 16.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; MAS DE OFICIO RECONHECER A COISA JULGADA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA